Tribunal: STF
Processo: ARE 1540127
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 205, fl. 10):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS. EXCLUSÃO. DESCABE A INCIDÊNCIA DO ISS QUANTO A RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MULTA NO MONTANTE DE 50% DO DÉBITO. MANTIDA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. TEMA 810 STF. 



    1. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ATIVIDADE ESSENCIALMENTE FINANCEIRA, QUE GERA LUCRO À INSTITUIÇÃO. DESTA FORMA, NÃO INCIDE ISS SOBRE AS RUBRICAS DENOMINADAS DE “RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES”, “RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS”, “RENDAS DE FINANCIAMENTO” E “RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS”. NÃO HÁ, PORTANTO, QUANTO A ESSAS CONTAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPICAMENTE BANCÁRIO, MAS REMUNERAÇÃO SOBRE O CAPITAL, A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO IOF. JÁ, AS CONTAS 7.1.1 CONFIGURAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INCIDINDO ISSQN, NA ESPÉCIE. 



    2. MANTIDA A MULTA APLICADA, NO MONTANTE DE 50% DO TRIBUTO DEVIDO, O QUE NÃO DESBORDA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO E GUARDA SINTONIA COM A NORMA INSCRITA NO ART. 150, INC. IV, DA CF/88. 



    3. EM CASO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, OS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA DEVEM SER DISTRIBUÍDOS ENTRE AS PARTES. 



    4. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU, NÃO SENDO POSSÍVEL MENSURÁ-LO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85 § 2º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. TODAVIA, EM SE TRATANDO DE SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, OU SEJA, PARA O PROCURADOR DO EMBARGANTE DEVERÁ SER CONSIDERADO O VALOR EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO E PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO DEVERÁ SER CONSIDERADO O VALOR EXECUTADO MANTIDO. ART. 85, § 4º, DO CPC. 



    RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 214), foram rejeitados (Doc. 224).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 235), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE IGREJINHA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 3º, I; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 37, caput; e 66, §1º, da CF/1988. 



    Para tanto, alega que “no presente processo, a interpretação dada ao art. 85, do CPC, no acórdão recorrido, violou princípios constitucionais fundamentais, na medida em que permitiu distorções como a tratada no caso concreto, ao fixar honorários que se mostram exorbitantes” (Doc. 235, fl. 15).



    Afirma que em caso em que a fazenda pública é parte, e o processo proporcionalmente, é de grande monta, deve ser utilizado critério de arbitramento por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC (Doc. 235, fl. 15). 



    Argumenta que “o acórdão recorrido, ao não aplicar o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, arbitrando-se a verba honorária devida pelo ente público, observando patamares justos e equânime, gerou honorários vultuosos à parte contrária, pois no caso dos autos, a causa tem um conteúdo econômico elevado, R$ 162.624,67, que atualizado, alcança a cifra de mais de R$ 300.000,00 e, como se vê, resultar em condenação em honorários em valores exorbitantes para o caso concreto (aprox. R$ 30.000,00 se seguir a orientação do Tribunal a quo), em um processo que o banco utiliza peças repetitivas típicas de processo em massa, não teve incidentes e, tampouco teve audiência de instrução” (Doc. 235, fl. 18).



    Defende que o Tribunal local “não considerou que se trata de um ente público (Município), com parcos recursos para atender uma demanda de serviços à população, sendo salutar a aplicação do princípio/norma da apreciação equitativa em todas as causas com fundamento nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários [...] não maior do que R$ 2.000,00” (Doc. 235, fl. 18).



    Em análise de admissibilidade (Doc. 247), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 1.255 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 282/STF por ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados. 



    No Agravo (Doc. 261), a parte recorrente defendeu o prequestionamento da questão constitucional e a incidência do Tema 1255 da repercussão geral ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 235, fl. 12):



    “Esse Eg. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a REPERCUSSÃO GERAL quanto ao tema semelhante ao ventilado no presente recurso, especificamente no RE 1.412.069-RG (Tema nº 1.255 da Repercussão Geral) onde se discute a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa. 



    Assim, a matéria tratada no referido Tema é idêntica ao do presente recurso, não sendo necessárias outras delongas para se verificar a repercussão inerente ao presente feito, assim com o interesse geral, dado ao alcance do tema, tanto a nível geral, como no específico, pois o valor da condenação aplicada ao Município, ora recorrente, a títulos de honorários sucumbenciais, soma valores vultuosos, pois o conteúdo econômico envolvido no caso que, proporcionalmente ao tamanho do Município, possui elevado valor da causa, que atualizado, soma aproximadamente R$ 300.000,00. 



    Além disso, restou evidenciado no acórdão recorrido, a aplicação pela Corte a quo, das diretrizes do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabeleceu, nos incisos I a V, percentuais mínimo e máximo, para o arbitramento dos honorários advocatícios, que variam segundo o montante da condenação ou do proveito econômico ou do valor atualizado da causa (na hipótese de impossibilidade de mensuração do proveito econômico), a serem fixados à luz dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do aludido diploma legal. 



    Desse modo, o presente recurso merece ser conhecido e provido para determinar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8°, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à necessidade de arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no §8º do art. 85 do CPC, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 205, fl. 8):



    “Tendo em vista a sucumbência recíproca e o valor dos créditos tributários, condena-se o Banco Bradesco ao pagamento de 50% das custas processuais, e o Município de Igrejinha ao ressarcimento do excedente a 50% das custas. 



    Na forma do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu, nos incisos I a V, percentuais mínimo e máximo, para o arbitramento dos honorários advocatícios, que variam segundo o montante da condenação ou do proveito econômico ou do valor atualizado da causa (na hipótese de impossibilidade de mensuração do proveito econômico), a serem fixados à luz dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do aludido diploma legal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em 16 de março de 2022, ao julgar o Tema 1076, por maioria, decidiu que o arbitramento por equidade somente tem lugar nas seguintes hipóteses: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, verbis:



    [...]



    Assim, não pode subsistir a condenação do Apelante em 10% sobre o valor da causa, devendo a fixação do percentual ser postergada para a fase de liquidação.” 



     Da leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que a fixação dos valores dos honorários sucumbenciais encontra-se postergada para a fase de liquidação de sentença, de modo que não é possível, antes de tal fase, constatar eventual exorbitância da referida condenação.



    Ora, as razões recursais encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    Por esse motivo, não se aplica, no caso ora análise, o Tema 1255 da repercussão geral (“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente